Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar a questão que não foi objeto de recurso de Apelação.

3. Ainda que seja para fins de prequestionamento, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, limitam-se às previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.